Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701524-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DONIZETH APARECIDA VELOZO PIMENTEL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711018-82.2022.8.07.0018, indeferiu o destacamento de honorários contratuais e a admissão do ora agravante como terceiro interessado. Em suas razões recursais, narra que foi contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados desta entidade sindical nas ações envolvendo o Tíquete Alimentação. Aponta que o primeiro agravado resolveu promover o cumprimento individual da sentença, tendo o agravante juntado aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical, requerendo o destacamento dos honorários advocatícios contratuais, o que foi indeferido pelo Juízo a quo, merecendo reforma a decisão agravada. Advoga no sentido de que, nos moldes jurisprudenciais, a autorização expressa da parte substituída que, em assembleia geral, anuiu com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o sindicato substituto e o escritório de advocatícia agravante, permite a retenção de percentual do crédito a título de honorários advocatícios contratuais nos exatos termos em que pactuado. Ressalta que, tendo sido o advogado contratado pelo sindicato com o aval da assembleia geral para mover ação coletiva, possui o direito à percepção de honorários contratuais advocatícios sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo, sob pena de enriquecimento indevido da parte substituída e de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. Sustenta que o causídico possui legitimidade para formular, em nome próprio, pedido de destaque da verba oriunda do contrato de honorários advocatícios, desde que seja a hipótese de expedição de depósito judicial ou de precatório, o que se amolda ao presente caso, inclusive, por inexistir nos autos prova de que quitação da verba honorárias pelos substituídos. Defende que o contrato advocatício juntado no processo de conhecimento é suficiente para o deferimento do destaque dos honorários contratuais no bojo do cumprimento de sentença subsequente, ainda que em autos apartados. Diz que é possível a reserva da verba honorária contratual na execução contra a Fazenda Pública, por meio de RPV, quando o contrato particular de prestação de serviços é juntado antes do pedido de expedição, como nos autos em epígrafe. Assevera ser dispensável a juntada de contratos individuais com os substituídos como condição para o destaque dos honorários contratuais, nos moldes § 4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Ao final, requer o conhecimento e concessão da antecipação da tutela de urgência recursal para deferir o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com reforma da decisão agravada e a confirmação da medida liminar. Preparo de ID 42851542 e 42851545. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 136024862, autos originários: Cuida-se de pedido de admissão de terceiro interessado apresentado por: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o valor da condenação, a título de honorários contratuais, só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou eventual concordância ou autorização posterior dos credores. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Assim entende o eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CELEBRADO PELO SINDICATO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante entendimento do c. STJ, em que pese a ampla legitimação extraordinária do sindicato para a defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos em razão da ausência de relação jurídica contratual, e, portanto, não autoriza a retenção de honorários contratuais, salvo nos casos de autorização de cada filiado para tanto (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019) 2. O Enunciado da Súmula 629 do STF apenas legitima o sindicato, na qualidade de substituto processual, a atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, mas não o autoriza a assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios contratuais sem que haja autorização dos filiados. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1291037, 07198287120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, decorridos os prazos legais, exclua-se do sistema as petições e os documentos do terceiro interessado (ID 134687850). Após, retornem conclusos para a análise quanto à impugnação ao cumprimento de sentença. Intimem-se. O ora agravante opôs Embargos de Declaração, que foram conhecidos e rejeitados na decisão de ID 142894954, autos originários. Neste cenário, cinge-se a controvérsia posta acerca da possibilidade de destacamento dos honorários advocatícios contratuais. O art. 22, § 4o da Lei 8.906/94 estabelece que os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser deduzido do valor a ser recebido pelo constituinte. Transcrevo: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Analisando os autos da ação originária, verifica-se que o contrato juntado aos autos de ID 134687855 foi firmado entre o agravante e o Sindicato dos Servidores Público Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, sendo, portanto, este o constituinte. Assim, é cabível a dedução dos valores de honorários de eventuais valores a serem recebidos pelo Sindireta/DF. Já para recebimento de valores dos filiados, é necessária a autorização expressa de cada para tal retenção ou juntada de contrato firmado com cada um deles. Isto acontece porque a lei não confere ao sindicato legitimação para dispor sobre direito material dos seus sindicalizados ou de eventuais beneficiários do título coletivo, de modo que o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado ou escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência relação jurídica contratual entre estes e o advogado. O que ela confere, em verdade, é a legitimação extraordinária para a defesa processual dos direitos dos seus representados. Em outras palavras, ao legitimado extraordinário (Sindicato) é conferido poderes para defender em juízo os interesses dos representados, por meio de seus patronos, sem que, contudo, isso consubstancie alguma autorização para pactuar a respeito de verbas salariais devidas aos substituídos. Assim, no caso das entidades de classe, ainda que seja ampla sua legitimação extraordinária para defesa de direitos e interesses individuais e/ou coletivos dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, nos termos do art. 8o da Constituição Federal, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida quando tal ente juntar aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, colacionar a autorização destes para que haja tal retenção. No caso dos autos, não há nem contrato firmado com os filiados, nem demonstração de autorização para retenção dos honorários contratuais por estes, sendo incabível a realização de qualquer retenção, haja vista que, como dito, o contrato de honorários pactuado diretamente com a entidade de classe só pode assegurar ao agravante a retenção dos valores destinados ao pagamento da verba honorária nos casos em que os substituídos anuírem expressamente com os honorários pactuados, o que não é o caso. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no julgado, aduzindo a embargante que a lei dispensou qualquer outra formalidade para o destaque dos honorários contratuais nas ações coletivas, tais como a própria filiação ou a formalização de contrato individual ou termo, bastando para tanto que o substituído processual, enquanto membro da categoria representada pelo ente sindical, decida espontaneamente se favorecer da ação coletiva em vez de ajuizar ele próprio uma ação individual. (...) 3. Com efeito, consonante entendimento firmado por este egrégio Superior Tribunal de Justiça, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado e, ainda, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1811496/DF, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2021, DJe 18/11/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO SOBRE MONTANTE DA CONDENAÇÃO. SINDICATO. CONTRATO CELEBRADO COM CADA UM DOS FILIADOS. PRECEDENTES. 1. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 (AgInt no REsp 1671716/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020). No mesmo sentido: REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021; AgInt no AREsp 1806619/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 29/06/2021; AgInt no REsp 1892914/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 09/06/2021; AgInt no REsp 1847717/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1922742/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 18/10/2021) No mesmo sentido entende este eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRATO INDIVIDUAL. 1. A despeito da legitimação extraordinária conferida aos sindicatos para representarem os interesses da categoria, o contrato entabulado entre o sindicato e o escritório que o representa somente vincula os filiados se houver autorização expressa destes, para retenção dos honorários contratuais prevista no artigo 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94. 2. Ausente a apresentação dos contratos de honorários advocatícios firmados com cada filiado, não é cabível a retenção dos honorários contratuais, devendo ser mantida a decisão agravada. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1604581, 07112920320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE A SOCIEDADE DE ADVOGADOS E O ENTE SINDICAL. DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL COM OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS. DESPROVIMENTO. 1. O contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não vincula os filiados substituídos, em razão da evidente ausência de relação jurídica contratual entre eles. Precedentes. 2. O destaque dos honorários contratuais no momento da expedição do precatório ou da requisição de pagamento, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, exige expressa autorização do filiado substituído, o que não se verifica no caso. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1601106, 07131480220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 84,32%, COM BASE NA INFLAÇÃO APURADA ENTRE 16 DE FEVEREIRO E 15 DE MARÇO DE 1990, QUANDO IMPLANTADO O PLANO COLLOR. SUBSTITUÍDOS QUE INGRESSARAM COM EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DECIDIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO PELO PRÓPRIO ADVOGADO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo interno em Mandado de Segurança no qual o SINDIRETA obteve êxito em sua pretensão consistente na incorporação do percentual de 84,32%, com base na inflação apurada entre 16 de fevereiro e 15 de março de 1990, quando implantado o Plano Collor. 1.1. Nas razões dos embargos, os recorrentes asseveram que houve erro de fato ao considerar os honorários como questão de ordem púbica, pois entendem que os honorários pleiteados são de natureza contratual, encerram direito disponível das partes, podendo ser livremente pactuados ou até mesmo dispensados. Afirmam que houve omissão quanto a) ao princípio da segurança jurídica no que se refere à possibilidade de compensação no que se refere aos precatórios já expedidos; b) à exclusão dos substituídos que ingressaram com a ação individual de pagar quantia certa; c) à afronta à coisa julgada referente à absorção pelos reajustes posteriores; d) à ofensa ao princípio da segurança jurídica pertinente à preclusão quanto ao destaque dos honorários contratuais; e) ao poder do sindicato contatar advogado e pactuar honorários sem autorização individual dos substituídos; f) à ofensa ao art. 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/94; g) autorização assemblear dos filiados quanto à pactuação dos honorários contratuais cujo destaque foi pleiteado. (...) 2.1. O acórdão embargado claramente indeferiu a o destaque dos honorários sob o fundamento de que o artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB, prevê que a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, sendo imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. O contrato juntado pelos recorrentes foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados, sendo inaplicável à hipótese a teoria dos poderes implícitos, fazendo-se necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1371717, 00022725019908070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 14/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA A SER DESTACADA DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre o Sindicato e escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 2. Sob tal perspectiva, mesmo diante da amplitude da legitimação extraordinária dos sindicatos para a defesa dos interesses de determinada categoria profissional, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o que não ocorreu na hipótese. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1366762, 07187224020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inexistem motivos para alterar a decisão que indeferiu a retenção dos honorários contratuais. Por fim, deixo de analisar a questão referente à exclusão do ora agravante no feito como terceiro interessado, porquanto não foi trazida a esta instância recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta Brasília, DF, 24 de janeiro de 2023 12:41:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador